Tribunal: TJBA
Processo: 8062004-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062004-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA AGRAVADO: MUNICIPIO DE UTINGA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ALCANCE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 919 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de embargos à execução fiscal ajuizados em face do Município de Utinga. A embargante alega contradição e omissão quanto à interpretação da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento do Tema 919 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal. Defende que a modulação se restringiria à Lei nº 2.344/2006, do Município de Estrela d’Oeste/SP, não podendo ser automaticamente estendida a outros entes federativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a modulação de efeitos do Tema 919 do STF ao caso concreto; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de revisão do mérito da decisão colegiada. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem instrumento de integração da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo da parte vencida. O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia sobre a aplicação da tese fixada no Tema 919 do STF, considerando a data de ajuizamento da execução fiscal (17/12/2020), anterior à modulação dos efeitos (09/12/2022), razão pela qual concluiu pela ausência de probabilidade do direito alegado. A modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE 776.594/SP tem eficácia geral e não se restringe à legislação do Município de Estrela d’Oeste/SP, conforme fundamentação adotada pela Suprema Corte. A ausência de menção expressa a precedentes posteriores ao leading case não configura omissão, desde que o acórdão enfrente, ainda que implicitamente, os fundamentos necessários à solução da controvérsia. A utilização dos embargos como sucedâneo recursal, sem apontamento de vício integrativo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, conforme reiterada jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 919 do STF tem aplicação geral, abrangendo todos os entes federativos, inclusive o Município de Utinga. Não há omissão ou contradição no acórdão que aplica corretamente a modulação temporal da decisão do STF ao indeferir pedido de tutela de urgência em execução fiscal ajuizada antes da publicação da ata de julgamento. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial já fundamentada e decidida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV; CPC, arts. 1.022, 300, 311, 919, §§ 1º e 2º. CTN, arts. 77 e 78. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 02.12.2022 (Tema 919); STJ, AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062004-82.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante TELEFONICA BRASIL S.A. e como embargado MUNICIPIO DE UTINGA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala de Sessões, de de 2025. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR 02